Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do STJ).2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Primeira Vara Cível do Guará.